Tribunal: TJMT
Processo: 1041366-48.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041366-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHENISON BARBOSA DE MORAIS - CPF: 064.918.841-12 (AGRAVANTE), EDIVALDO CESAR FERREIRA - CPF: 881.283.771-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. CESSÃO DA POSSE A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ESBULHO. REVOGAÇÃO DA TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para determinar a desocupação de imóvel situado no Bairro Altos da Glória, em Cuiabá/MT, sob o fundamento de esbulho possessório praticado pelo agravante.

O agravante sustenta inexistência de esbulho, afirmando ter adquirido o imóvel mediante contrato de compra e venda firmado com o filho do agravado, a quem este havia cedido a posse do bem em 2019.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela liminar de reintegração de posse, especialmente (i) a comprovação da posse pelo autor e (ii) a demonstração de esbulho praticado pelo réu.

III. Razões de decidir

A tutela possessória liminar exige demonstração cumulativa da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Trata-se de medida de natureza excepcional, que demanda prova pré-constituída e inequívoca dos requisitos legais.

No caso, o próprio autor afirmou na inicial que cedeu a posse do imóvel ao filho, inexistindo elementos que evidenciem a manutenção da posse indireta ou a retomada do exercício possessório. A ausência de comprovação da posse inviabiliza a concessão da liminar possessória.

O agravante apresentou contrato de compra e venda firmado com quem exercia a posse direta do bem, além de declarações que indicam sua residência no local, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, afastam a caracterização inequívoca de esbulho.

A reintegração liminar, ao impor desocupação imediata, revela-se medida de difícil reversibilidade, recomendando-se a preservação do estado fático até a adequada instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para revogar a liminar de reintegração de posse, determinando o regular prosseguimento do feito originário.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse exercida pelo autor, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A ausência de demonstração da posse e de esbulho impede a concessão da tutela possessória liminar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1019758-96.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JHENISON BARBOSA DE MORAIS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
n. 1074049-15.2025.8.11.0041, movida por
EDIVALDO CESAR FERREIRA
, que deferiu o pedido liminar formulado pela parte requerente, ora, agravado, determinando a reintegração de posse do imóvel situado na Avenida B, Quadra 39, Casa 07, Bairro Altos da Glória, na cidade de Cuiabá-MT (Id. 214419173 - ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que não praticou esbulho possessório, tendo adquirido o imóvel conforme faz prova o contrato de compra e venda juntado aos autos.

Narra que, a decisão proferida pelo Juízo de Origem incorreu em grave erro por ter como certa e comprovada à posse do agravado, concedendo a liminar de reintegração de posse, sem provas da posse fática. Sustenta que, durante a audiência de justificação o agravado, confessou o abandono da posse, e, na própria peça exordial, afirma não exercer a posse direta do bem, bem como que em 2019, o assistido cedeu a posse do imóvel ao seu filho mais velho, o Sr. Edmar.

Alega ainda, que a posse do agravante é justa e de boa-fé, tendo adquirido o imóvel do Sr. Edmar, filho do agravado.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo, para os fins de sobrestar os efeitos da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, revogando a ordem de desocupação em 15 (quinze) dias.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, revogando definitivamente a ordem de reintegração de posse (Id. 330150360).

O recurso foi recebido em 24 de novembro de 2025, ocasião em foi concedido o pedido de efeito suspensivo (Id. 330383394).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e manutenção da decisão objurgada (Id. 336154375).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso opinou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a “
decisum
” atacada, revogando a liminar de reintegração de posse (Id. 344946860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JHENISON BARBOSA DE MORAIS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1074049-15.2025.8.11.0041, movida por
EDIVALDO CESAR FERREIRA
, que deferiu o pedido liminar formulado pela parte requerente, ora, agravado, determinando a reintegração de posse do imóvel situado na Avenida B, Quadra 39, Casa 07, Bairro Altos da Glória, na cidade de Cuiabá-MT (Id. 214419173 - ação de origem).

Consoante já delineado, a controvérsia cinge-se à verificação da presença ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar possessória, à luz do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à demonstração da posse exercida pelo agravado e da ocorrência de esbulho perpetrado pelo agravante.

A tutela possessória liminar possui natureza excepcional, porquanto antecipa os efeitos práticos da pretensão, exigindo, portanto, prova inequívoca e pré-constituída dos requisitos legais.

Não se admite, em sede liminar, a concessão da medida com base em meras alegações ou presunções, sob pena de afronta ao devido processo legal e à garantia do contraditório substancial.

No presente caso,
vislumbra-se nos autos que, agravado não comprovou a posse do imóvel
, enquanto,
o agravante trouxe declarações de vizinhos que confirmam que o mesmo reside no local
(Id. 213568586 – Pág. 08, 10, 15 - ação de origem).

Além disso, verifica-se que
há um contrato de compra e venda
(Id. 213568585 – ação de origem),
onde o progênito do agravado
,
o qual diga-se de passagem, possuía a POSSE do imóvel, vendeu a referida propriedade ao agravante
.

No que se refere à posse exercida pelo filho do agravado, se verifica que tal fato é incontroverso, pois o próprio informa em sua petição inicial “
No ano de 2019, o assistido cedeu a posse do imóvel ao seu filho mais velho, o Sr. Edmar Conceição Ferreira, para que este residisse no local com sua família
. (Id. 203077000 - Pág. 02 - ação de origem)”.

Cumpre, nesse ponto, proceder à distinção entre posse direta e posse indireta, nos termos do art. 1.197 do Código Civil. A posse direta
é exercida por aquele que detém o poder físico sobre a coisa, enquanto a posse indireta subsiste em favor daquele que, embora não detenha a coisa materialmente, mantém vínculo jurídico que lhe assegura a titularidade possessória mediata
.

Cito:

“Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.”

A cessão da posse direta, por si só, não implica, necessariamente, renúncia à posse indireta. Esta somente subsiste quando
há demonstração inequívoca de que o cedente conservou “
animus domini
” e vínculo jurídico apto a manter sua condição de possuidor indireto
.

No caso concreto, entretanto, o agravado limitou-se a afirmar que cedeu a posse do imóvel ao filho no ano de 2019, sem demonstrar a existência de qualquer relação jurídica formal que preservasse sua condição de possuidor indireto, tampouco elementos indicativos de fiscalização, administração ou retomada do exercício possessório.

A ausência de comprovação de vínculo jurídico que sustentasse a posse indireta, aliada à inexistência de prova de atos concretos de manutenção do poder sobre o bem, revela que não se pode presumir a continuidade da posse em favor do agravado. Assim, não restou demonstrado o requisito previsto no inciso I do art. 561 do CPC, consistente na posse exercida pelo autor à época do alegado esbulho.

Importante frisar que, a posse indireta não se presume, exige demonstração concreta do vínculo e do animus de conservar o poder jurídico sobre a coisa, o que não se verifica nos autos.

Outrossim, o artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina os requisitos indispensáveis à concessão da tutela jurisdicional possessória, exigindo a demonstração cumulativa de: (a)
posse pelo autor
; (b)
ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu
; (c)
data da turbação ou do esbulho
; e (d)
continuidade da posse, ainda que turbada, no caso da ação de manutenção, ou a perda da posse, na hipótese de reintegração
.

Como exposto anteriormente,
não houve a comprovação da posse da parte agravada
, demonstrando o equívoco perpetrado pelo Juízo de Origem ao conceder a tutela.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2 . Na hipótese dos autos, a parte recorrente não provou que exerce a posse na área em questão.
3.
Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória
. 4 . Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT 10197589620228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (destaquei)

Cumpre destacar que, no âmbito das ações possessórias, a controvérsia deve ser analisada sob o prisma fático da posse, e não da propriedade.
Entretanto, quando a própria narrativa inicial revela a cessão da posse a terceiro, e inexistem elementos que evidenciem a retomada ou a preservação da posse indireta pelo agravado, não se pode presumir o preenchimento do requisito previsto no inciso I do art. 561 do CPC
.

Ademais, a alegação de esbulho pressupõe ato violento, clandestino ou precário que importe na perda da posse.
No caso, o agravante afirma ter adquirido o imóvel por meio de contrato firmado com quem exercia a posse direta, o que, ao menos em sede de cognição sumária, afasta a caracterização inequívoca de esbulho, sobretudo quando inexistem elementos probatórios que demonstrem a clandestinidade ou a precariedade da ocupação
.

Assim, ausente, nesta fase de cognição sumária, a comprovação satisfatória da posse pelo agravado e da ocorrência de esbulho nos moldes legalmente exigidos, revela-se prematura e desprovida de suporte fático-jurídico suficiente a concessão da liminar de reintegração de posse.

Registre-se que a reversibilidade da medida também deve ser considerada. Nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil, “
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”. A reintegração liminar, ao determinar a desocupação do imóvel em prazo exíguo, pode ocasionar danos de difícil reparação à parte agravante, que afirma residir no local, ao passo que a manutenção do estado fático até o julgamento final não impede a adequada instrução probatória e o deslinde definitivo da controvérsia.

Nessa perspectiva, em consonância com o entendimento já consolidado por esta Corte, a ausência de comprovação do requisito previsto no inciso I do art. 561 do CPC inviabiliza a concessão da tutela possessória liminar, impondo-se a revogação da decisão atacada.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 344946860),
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para
reformar a decisão interlocutória
,
REVOGANDO
a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida,
determinando o regular prosseguimento do feito originário, com a devida instrução probatória, a fim de que a controvérsia seja dirimida de forma exauriente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026